Tribunal: STF
Processo: HC 193572
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus:
    O paciente, cumprindo pena de 6 anos de reclusão, no regime semiaberto, ante o crime do artigo 213 (estupro) do Código Penal, formulou pedido de colocação em custódia domiciliar, considerada a pandemia decorrente do novo coronavírus.
    O Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, no processo nº 0000263-04.2020.8.26.0496, em 7 de outubro de 2020, indeferiu-o. Assentou incabível a observância do artigo 117 da Lei de Execução Penal, uma vez se encontrar no regime semiaberto. Ressaltou o recebimento de cuidado médico adequado. Concluiu não comprovado ter, em casa, melhor acompanhamento da saúde e de estar submetido a maior risco em relação a quem está em liberdade.
     No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 619.944/SP.
    O impetrante aponta ter o paciente testado positivo para covid-19, aludindo a e-mail recebido da administração penitenciária em 30 de setembro último, sem apresentar exame laboratorial ou relatório médico. Sustenta cabível a prisão domiciliar. Sublinha a superlotação da unidade prisional, a indicar o risco de disseminação da doença.
    Requer, no campo precário e efêmero, o recolhimento domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento do processo de execução, porquanto sob sigilo.
    2. O cumprimento de pena na modalidade domiciliar pressupõe situação excepcional. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, a pessoa condenada em regime aberto poderá recolher-se em residência particular quando maior de 70 anos; acometida de doença grave; tiver filho menor, deficiente físico ou mental; ou for gestante. Não cabe o implemento da providência, uma vez encontrar-se o paciente no regime semiaberto.
    A pandemia ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento do pedido. Embora positivo para covid-19, o Juízo fez ver o recebimento de cuidado médico adequado no local de custódia. A par desse aspecto, o impetrante, comunicado em 30 setembro último sobre a contaminação, mediante e-mail, não comprovou a persistência da doença ou o agravamento do quadro da saúde a inviabilizar a continuidade do tratamento na unidade prisional. Passados mais de 40 dias, provável é a recuperação do reeducando
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator